Tribunal: TJES
Processo: 5000645-21.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-21.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ PAULO PERIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000645-21.2022.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ PAULO PERIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ARION MERGAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO E FORNECE INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA AFASTADA. REQUERIDO NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu ligação de suposto funcionário do requerido, através do número telefônico da central de serviços do banco, com posterior realização de transferência bancária de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em sua conta bancária. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais, uma vez que foi vítima do golpe da “falsa central telefônica”.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, reconheceu a revelia do recorrido, que não compareceu à audiência de conciliação designada pelo juízo.

Nas razões recursais, o requerido pugna pela nulidade da decretação de revelia, uma vez que apresentou contestação antes da audiência e seu requerimento pela realização do ato processual de forma digital não foi analisado pelo d. juízo. Quanto ao mérito, discorre pela existência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, inexistindo responsabilidade da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos materiais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da decretação de revelia do recorrente, verifico que no dia 26/07/2026 o Banestes pugnou pela realização da audiência de conciliação por videoconferência e juntou ao processo Contestação em 12/09/2022.

Contudo, o recorrente não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 20/09/2022 e não apresentou idônea justificativa para a ausência de comparecimento ao ato processual. Dessa forma,
afasto a preliminar e mantenho a decretação de revelia do recorrente
, na forma do

art. 20 da Lei n° 9.099/95:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ocorre que o recorrido foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto do recorrente. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, tendo os golpistas acesso a informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial.

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta do recorrido foge ao padrão adotado, cabendo ao banco, através de seu sistema de segurança, verificar e bloquear as operações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, razão pela qual deve responder integralmente pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Necessário estabelecer que a ré cabe, além de observar as normas pertinentes, empreender a máxima cautela em suas operações, com vistas a evitar a ocorrência de situações como a dos autos, em que houve a ocorrência de fraude utilizando o seu nome e o número de telefone de sua central de serviços (ID 17858781), posto que em tais hipóteses configura-se sua responsabilidade de forma objetiva, conforme preconiza o art. 14, caput, Lei 8.078/90.

Relativamente aos danos materiais, tem-se que o documento de ID 14831459 demonstra que o autor transferiu, via PIX, o valor de R$ 7.000,00, através do aplicativo do requerido, após receber ligação do número de telefone da central de serviços da requerida,devendo, pois, ser este o valor a ser ressarcido.

No que tange aos danos morais, firmado está, pois, o nexo etiológico entre a conduta da requerida e os danos experimentados pelo autor, restando definir o quantum a ser despendido à titulo de reparação, devendo levar-se em consideração fatores como a extensão do dano, a situação econômica das partes, bem como a inserção social do ofendido.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

No meu entendimento, a preliminar suscitada pelo Banco recorrente merece ser acolhida. Isso porque, conforme ato ordinatório de ID 8437258, foi oportunizada a participação da audiência por meio virtual, desde que manifestado o interesse com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o que foi cumprido pelo Banco réu (ID 8437263). Portanto, a meu ver, não há falar em revelia. Frisa-se que não foi um pedido por mera liberalidade do Banco em desejar participar do ato de forma remota, mas sim oportunizado pelo Juízo quando da designação da audiência.

Outrossim, no que tange ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma integral do julgado.

Não há dúvidas que o Banco recorrente, na qualidade de prestador de serviços – relação de consumo – responde objetivamente pelos danos que vier a causar a seus consumidores. Dessa forma, exige-se que a sua conduta, independentemente de culpa, tenha causado os danos suportados.

Deve existir, portanto, uma conduta ativa ou omissiva, do banco recorrente, por seus prepostos, sob pena de reconhecimento de responsabilidade integral, o que não é previsto por nosso ordenamento jurídico.

De acordo com a narrativa feita pela parte recorrente, em sua inicial, não há, em nenhum momento, a participação de qualquer preposto do Banco nos atos praticados, sendo estes exclusivamente praticados por terceiros que levaram a erro o recorrido.

Não é crível que o atendimento do call center do banco tenha direcionado o recorrido para um falsário, não havendo prova da referida assertiva. Além do mais, em nenhum momento, os prepostos do banco pedem para que o consumidor realize transferência a conta de terceiros, através do contato telefônico, situação que todo cliente bancário tem conhecimento.

Importa dizer, nesta oportunidade, que não subsiste no plano fático a alegação do autor de que utilizou os canais oficiais da requerida; isto porque não há prova nos autos de que o entrou em contato, efetivamente, através do número constante no verso do cartão para fins de corroboração de suas assertivas.

Veja que, ao ID. 8437252, o autor relata ter recebido chamada telefônica a partir do número (027) 3383-2030, afirmando como canal oficial do Banco, contudo, sem nada comprovar nesse sentido, importa salientar que, no site da empresa (https://banestes.com.br/), não há indicação do referido contato, bem como há indicação expressa de que o banco não solicita dados pessoais. Senão vejamos:

“Alerta - Falsa Central de Atendimento

Prezado cliente,

Informamos que o Banestes não entra em contato pedindo informações confidenciais como senhas, nem solicita download ou atualização de segurança do Internet Banking ou do App Banestes.

As atualizações de segurança em nossos canais são sempre feitas de forma silenciosa e automática, sem a necessidade de nenhum comando manual.

Desconfie desse tipo de ligação, mesmo que se identifiquem como sendo do Banestes. Muitas vezes golpistas se utilizam de recursos tecnológicos como gravações, menus e até mesmo sites falsos para gerar mais confiança. Na dúvida, desligue o telefone e comunique seu gerente ou a Central de Atendimento Banestes através do telefone 0800 727 0474 ou pelo nosso canal oficial banestes.com.br.

Nosso endereço oficial é banestes.com.br”.

O que se pede, regularmente, é que se informe o CPF e se confirme dados de segurança do titular, como garantia do contato realizado, e, em nenhum momento, que o cliente realize transferências.

Diante das assertivas do autor em sua inicial, e, das provas produzidas nos autos, não tenho dúvidas de que o recorrido fora induzido a erro por terceiros. Em contrapartida, não verifico qualquer ato ativo ou omissivo de responsabilidade do recorrente, eis que não houve falha na sua segurança, mas, tão somente, ação de terceiros fraudadores que implementaram seu ardil, sem qualquer participação demonstrada de prepostos do banco recorrente, ou, ainda, de falha no seu sistema de segurança, que fora superado de forma exclusiva em razão de culpa exclusiva da vítima.

Como dito anteriormente, inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrente, seja ativo ou omissivo, não há como responsabilizá-lo na reparação dos danos materiais e morais, posto que sua responsabilidade civil é objetiva e não integral, impondo-se a improcedência de todos os pedidos formulados.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a decretação de revelia e julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.